Tribunal: TJES
Processo: 0010916-75.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010916-75.2016.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ANDREA DRUMMOND EULÁLIO DE SOUZA e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
E
REMESSA NECESSÁRIA
–
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – ASFALTAMENTO DA VIA – PARTE DE ÁREAS DE LOTES SUPRIMIDAS – INDENIZAÇÃO – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO VALOR – JUROS COMPENSATÓRIOS – INDEVIDOS NO CASO CONCRETO –
JUROS MORATÓRIOS – TAXA SELIC –
ADVENTO DA
EC Nº 113/21 – DATA DA SUA ENTRADA EM VIGOR –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO –
REEXAME NECESSÁRIO
CONHECIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
.

1.
A perícia concluiu que as vias públicas pavimentadas pelo ente público ocupam parcialmente os lotes das apelantes e, totalmente, o lote 03 da quadra 35. Não houve discussão acerca do valor indenizatório, tendo o Município de Guarapari manifestado expressa concordância com o montante.

2.
O contexto dos autos não autoriza a incidência de juros compensatórios, pois merece aplicação, no caso concreto, a regra disposta no artigo 15-A, §2º, do Decreto-lei nº 3.365/41. O excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 2.332/DF, fixou a constitucionalidade da não incidência dos juros compensatórios nas seguintes hipóteses: “(i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”.

3
.
Na situação dos autos, as áreas desapropriadas tratavam-se de partes de glebas não edificadas e desocupadas, sem nenhuma destinação econômica até aquele momento, pelo que pode-se concluir que as requerentes não auferiam renda por meio daqueles imóveis. Ademais, na exordial, as apelantes sequer aduziram que os imóveis foram adquiridos porque “vivem da venda de terrenos” e as apelantes se limitaram a aduzir que a perda de renda seria decorrente da diminuição das áreas dos lotes, evidenciando que a pretensão é de serem indenizadas em duplicidade pela mesma circunstância, o que é vedado.

4
.
Não evidenciada efetiva perda de renda pelas desapropriadas, não deve haver incidência de juros compensatórios sobre o montante indenizatório. Precedentes.

5.
No que concerne aos juros moratórios, com o advento da EC nº 113/21 passou a incidir a Taxa Selic sobre as condenações que envolvam a Fazenda Pública independentemente de sua natureza, sendo que o índice, como cediço, já engloba a correção monetária e os juros de mora. Assim, conforme salientado pelo magistrado primevo, a compensação da mora, que remete a partir de 1° janeiro do exercício seguinte aquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100, da CF/88, alcança a vigência da EC n° 113/2021, e, portanto, está abrangida pela Taxa Selic.

6.
Nesse sentido, a sentença deve ser mantida em relação aos índices adotados, devendo apenas ser ajustada em relação à data final de incidência do IPCA-E, para até 08/12/2021, e à data de início da incidência da Taxa Selic, que deve coincidir com a entrada em vigor da EC nº 113/2021, ou seja, 09/12/2021. Precedentes.

7.
Recurso conhecido e desprovido. R
eexame necessário conhecido para reformar apenas parcialmente a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença de primeiro grau, bem como CONHECER da remessa necessária e, no mérito, REFORMAR a sentença exclusivamente quanto à data final de incidência do IPCA-E, para fixar até 08/12/2021, e à data de início da incidência da Taxa Selic, para fixar 09/12/2021, mantendo-a em todos os demais termos, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta por
ANDREA DRUMMOND EULÁLIO DE SOUZA, ADRIANA DRUMMOND PINHEIRO, CLAUDIA MARIA DRUMMOND CAMARGOS
e ANNA MARIA FIGUEIRO DRUMMOND
contra a r. sentença de fls. 548/553, integrada pela decisão de fls. 565/565v, proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da ação de desapropriação indireta ajuizada pelas apelantes em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou o requerido a pagar pelas áreas discriminadas no laudo pericial o valor de R$ 373.117,99 (trezentos e setenta e três mil, cento e dezessete reais e noventa e nove centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o dia 21/05/2018 até a data de 31/12/2021, e atualizado, a partir de 01/01/2022, inclusive para fins de compensação da mora, pela taxa Selic, na forma do art. 3° da EC nº 113/2021.

Outrossim, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais, apresentadas às fls. 568/582, as apelantes alegam, em síntese, que: I) “
as Autoras, ao contrário do que consignado pelo r. ‘decisu
m’
guerreado, vivem da venda de terrenos que são proprietárias, de forma que a diminuição dos terrenos expropriados frustrou de forma significativa a renda que poderia
m
auferir co
m
a venda dos referidos terrenos
” (fls. 572/573); II) “
verifica-se a necessidade de reforma da r. decisão vergastada, para determinar a incidência de juros compensatórios desde a imissão na posse em dezembro de 2012 a taxa de 06% (seis cento) ao ano, nos termos dos artigos 15-A e 15-
B
, ambos do Dec. Lei 3365/41
” (fl. 574); III) “
sobre o valor apurado em perícia devem incidir correção monetária pelo
í
ndice IPCA, desde a confecção do laudo pericial (em 21/05/2018), juros compensatórios de 06% (seis por cento) ao ano a partir da imissão de
p
osse (que ocorreu em dezembro/2012), bem como juros moratórios de 06% (seis por cento) ao ano a partir de 01
º
de
j
aneiro do exercício em
q
ue o paga
m
ento deveria ser feito, nos termos dos artigos 15-A e 15-B, ambos do Decreto Lei 3365/41
” (fls. 580/581).

Na origem, as apelantes ingressaram com ação de desapropriação indireta ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, que em 2016 realizou o asfaltamento da rua, denominada no registro de imóveis como Irmã Angélica, no cadastro imobiliário municipal como rua Uchoa e no local conhecida como rua Bom Pastor, tomando posse de parte dos lotes de terreno de nº 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14 todos da quadra 43, dos lotes de terreno de nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 todos da quadra 35, dos lotes de terreno de nº 01, 02, 03 e 04 todos da quadra 34-A e, finalmente do lote nº 01 da quadra 34, localizados no loteamento denominado “Bairro Independência”.

Segundo a exordial, a municipalidade usurpou de uma área de 1.990,25m2 e tornou inservível para compra e venda uma área remanescente de 1.719,95m2, de titularidade das apelantes.

A municipalidade reconheceu parcialmente o pedido autoral, somente em relação aos lotes de nº 02 a 13 da quadra 35, em que admite que houve a redução das áreas em um percentual total de 30,33%, aduzindo que, em relação aos outros, não houve prejuízo às ora recorrentes.

A perícia (fls. 103/179), com anexos às fls. 180/461, concluiu que as vias públicas pavimentadas pelo ente público ocupam parcialmente os lotes das apelantes e, totalmente, o lote 03 da quadra 35.

O laudo pericial foi complementado com os esclarecimentos prestados às fls. 491/500 e 526/533, junto aos anexos de fls. 534/535, onde o perito apontou que o valor total devido pelas áreas suprimidas seria de R$ 373.117,99 (trezentos e setenta e três mil, cento e dezessete reais e noventa e nove centavos).

Não houve discussão acerca do valor indenizatório, tendo o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
manifestado expressa concordância com o montante à fl. 539v.

No que concerne aos juros compensatórios, é irretocável a sentença de origem que observou que o contexto dos autos não autoriza a sua incidência, pois merece aplicação, no caso concreto, a regra disposta no artigo 15-A, §2º, do Decreto-lei nº 3.365/41
1
.

O excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 2.332/DF
2
, fixou a constitucionalidade da não incidência dos juros compensatórios nas seguintes hipóteses: “
(i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação
”.

Na situação dos autos, as áreas desapropriadas tratavam-se de partes de glebas não edificadas e desocupadas, sem nenhuma destinação econômica até aquele momento, pelo que pode-se concluir que as requerentes não auferiam renda por meio daqueles imóveis.

Ademais, sublinho que, na exordial, as apelantes sequer aduziram que os imóveis foram adquiridos porque “vivem da venda de terrenos” e as apelantes se limitaram a aduzir que a perda de renda seria decorrente da diminuição das áreas dos lotes, evidenciando que a pretensão é de serem indenizadas em duplicidade pela mesma circunstância, o que é vedado.

Resta claro, portanto, que a titularidade das áreas desapropriadas era mantida para fins exclusivamente especulativos.

Destarte, não evidenciada efetiva perda de renda pelas desapropriadas, não deve haver incidência de juros compensatórios sobre o montante indenizatório, orientação esta que encontra respaldo na jurisprudência pátria, inclusive naquela emanada por esta egrégia Corte de Justiça, nos termos dos julgados abaixo transcritos:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Desapropriação indireta. Ente público que comprovadamente se apropriou, manu militari, por meio de um fato administrativo, de parte de imóvel de domínio particular, furtando-se ao pagamento da respectiva indenização, com o escopo de duplicar a Rodovia Cândido Portinari. Hipótese de desapropriação indireta configurada. Questão resolvida em perdas e danos (art. 35, Decreto-Lei nº 3.365/41). Indenização corretamente fixada, em consonância com o arbitramento feito pelo perito judicial. Juros compensatórios. Não incidência na espécie. Não comprovação da perda de renda sofrida pelos proprietários. Constitucionalidade do art. 15-A, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.332/DF. Juros moratórios que devem fluir a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado. Art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41. Inaplicabilidade da regra do art. 3º da EC nº 113/21 aos processos de desapropriação. Honorários advocatícios adequadamente fixados. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Remessa necessária e recurso voluntário providos em parte. (TJSP; APL-RN 0001131-77.2012.8.26.0070; Ac. 16387187; Batatais; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 19/01/2023; DJESP 01/02/2023; Pág. 3844)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. BALNEÁRIO PIÇARRAS. Lotes urbanos. Sentença de procedência. Recurso do município. Prescrição. Apossamento ocorrido em 2000. Código Civil de 2002. Regra de transição (art. 2.028). Termo inicial do prazo decenal a partir da vigência (2003). Ação proposta em 2011. Prescrição não consumada. Sentença mantida no ponto. Reexame necessário. Consectários legais. Lotes urbanos não produtivos. Não incidência de juros compensatórios (art. 15-a, §§ 1º e 2º, do DL nº 3.365/41). Juros de mora. Termo inicial. Dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o precatório deverá ser pago (art. 15-b do DL nº 3.365/41). Inaplicabilidade da Súmula nº 70/STJ ao caso. Superveniência da Emenda Constitucional n. 113/2021. Adequação ao regime especial da mora em desapropriações. Atualização desde o laudo pelo ipca-e até o dia anterior ao marco do art. 15-b do DL nº 3.365/41. Incidência a partir dali apenas da taxa selic como índice único e aglutinador de juros de mora e correção monetária (art. 3º). Precedentes. Honorários de sucumbência. Limitação ao teto legal do § 1º do art. 27 do DL nº 3.365/41 (5%). Tema 184/STJ. Adi nº 2.332/DF. Recurso desprovido e reexame necessário parcialmente provido. (TJSC; APL-RN 0002796-88.2011.8.24.0048; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Vilson Fontana; Julg. 13/12/2022)

DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. APELO BASEADO NO JULGAMENTO DA ADI 2332/DF, QUE JULGOU CONSTITUCIONAL O PERCENTUAL DE 6% PARA OS JUROS COMPENSATÓRIOS, ASSIM COMO AS RESTRIÇÕES PRESENTES NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 15-A DO DECRETO Nº 3.365/41. Recebimento dos juros compensatórios que depende da comprovação da perda de renda pelo proprietário expropriado. Taxa judiciária. Isenção em razão da reciprocidade concedida por Lei. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). (adi 2332).. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-a, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (I) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (II) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (III) sobre o período anterior "à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação". Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. (adi 2332). Demanda onde o réu é um espólio, sendo revel e estando o imóvel vazio, sem qualquer utilização, o que afasta a incidência dos juros compensatórios. Recurso provido. (TJRJ; APL 0254213-42.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Flavia Romano de Rezende; DORJ 07/05/2020; Pág. 281)

REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. I. A indenização a ser paga pela desapropriação deve ser prévia e justa, nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, c/c o artigo 32, do Decreto-Lei nº 3365/41, assim considerado o valor que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade. Nesse passo, os artigos 23 §1º, 26 e 27 do Decreto-Lei nº 3365/41 determinam que ao elaborar o laudo o perito judicial deverá, dentre outras circunstâncias, indicar o preço de aquisição do imóvel e o interesse que deles aufere o proprietário; a sua situação, estado de conservação e segurança; o valor venal dos de mesma espécie; bem como a valorização ou depreciação de eventual área remanescente, o que fora considerado pelo expert que atuou neste feito por nomeação judicial. II. O artigo 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41 estabelece como devidos juros compensatórios quando comprovadamente houver perda de renda pelo proprietário e os graus de utilização da terra e de eficiência na exploração sejam superiores a zero, cognição corroborada pelo Supremo Tribunal Federal no enfrentamento da ADI 2332/DF. Tais aspectos não foram demonstrados na espécie, do que se conclui não serem devidos juros compensatórios pelo Município de Guarapari. III. Remessa conhecida. Sentença alterada. Juros compensatórios excluídos. (TJES; RN 0012439-93.2014.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 08/10/2019; DJES 17/10/2019)

No que concerne aos juros moratórios, o c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o seu termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, isto é, após o fim do período de graça do precatório expedido, vide:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO PRAZO CONSTITUCIONAL. 1. Conforme se extrai das premissas fáticas estabelecidas pelo aresto recorrido, o trânsito em julgado da decisão que fixou os juros de mora ocorreu em 28.3.2017, e o título judicial estabeleceu que tais juros são devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. 2.
Ao estabelecer que os juros moratórios são devidos a partir de 1.1.2018, o aresto recorrido destoa da jurisprudência do STJ e do STF de que, na forma do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e do art. 100, § 5º, da CF, os juros moratórios têm início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, isto é, após o fim do período de graça do precatório expedido.
Além disso está em desconformidade com a jurisprudência no sentido de que cumprimento de sentença deve observar o que foi estabelecido no título judicial transitado em julgado. 3. Recurso Especial provido para que o termo inicial dos juros moratórios seja fixado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, isto é, a partir do fim do período de graça do precatório expedido. (STJ; REsp 2.020.773; Proc. 2022/0256251-4; RO; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 28/02/2023; DJE 05/06/2023)

Ocorre que, com o advento da EC nº 113/21, que dispôs que “
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”, passou a incidir a Taxa Selic sobre as condenações que envolvam a Fazenda Pública independentemente de sua natureza, sendo que o índice, como cediço, já engloba a correção monetária e os juros de mora.

Assim, conforme salientado pelo magistrado primevo, a compensação da mora, que remete a partir de 1° janeiro do exercício seguinte aquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100, da CF/88, alcança a vigência da EC n° 113/2021, e, portanto, está abrangida pela Taxa Selic.

Nesse sentido, a sentença deve ser mantida em relação aos índices adotados, devendo apenas ser ajustada em relação à data final de incidência do IPCA-E, para até 08/12/2021, e à data de início da incidência da Taxa Selic, que deve coincidir com a entrada em vigor da EC nº 113/2021, ou seja, 09/12/2021, consoante tem se solidificado na jurisprudência pátria:

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Pretensão da autora à condenação do réu ao pagamento de indenização por apossamento administrativo. Município de Itapetininga que teria ocupado irregularmente fração do imóvel de propriedade da autora, sem a respectiva indenização. Apossamento administrativo apurado em laudo pericial, acatado em sentença. Indenização bem fixada. Alterada a disciplina dos juros de mora e compensatórios, correção monetária, e honorários advocatícios.
Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora à taxa de 6% a.a., até a entrada em vigor da EC 113/21; a partir de então, os consectários legais serão calculados pela taxa Selic, que engloba juros de mora e correção monetária.
Juros moratórios que somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional. Juros compensatórios que têm incidência até a data da expedição do precatório (Tema 1073/STJ). Honorários advocatícios que devem ser fixados em consonância com o artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, ficando, assim, reduzidos os percentuais para 2% sobre a diferença entre o valor indenizatório pleiteado e o fixado na r. Sentença (autora) e 5% sobre o valor da indenização (réu). Recurso oficial provido em parte. (TJSP; RN 1001727-77.2022.8.26.0269; Ac. 17707790; Itapetininga; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oscild de Lima Júnior; Julg. 22/03/2024; DJESP 26/03/2024; Pág. 2058)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TEMA Nº 1.019 DO COL. STJ. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL PREVISTO NO ART. 1.238 DO CC/02. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO IMÓVEL VIZINHO. SUPRESSÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA NO IMÓVEL DOS AUTORES. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. EC Nº 113/21. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se verifica a nulidade da sentença quando presentes os fundamentos que levaram o julgador a formar seu convencimento, oportunizando o exercício do direito de defesa. 2. Conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.019, O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC (RESP nº 1.757.352/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 7/5/2020). 3. Transcorridos menos de dez anos entre o início das obras na propriedade dos autores e o ajuizamento da ação, afasta-se o fundamento de prescrição. 4. Demonstrado que o apossamento pelo Município do imóvel vizinho ao dos autores acarretou na inutilização do bem, com a supressão da infraestrutura básica de energia elétrica e fornecimento de água, esvaziando assim o direito à propriedade, deve o ente público ser condenado à indenização pela desapropriação indireta. 5. Comprovada nos autos a perda da posse do imóvel em decorrência da desapropriação indireta, revela-se cabível a incidência de juros compensatórios no percentual de 6% (seis por cento) ao ano. 6.
Conforme o entendimento firmado pelo col. STF no RE nº 870.947/SE e pelo STJ no Tema Repetitivo nº 905, aplica-se o IPCA-E para fins de atualização do débito.
7.
Deve ser aplicada a Taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/21
. 8. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. Recurso voluntário prejudicado. (TJMG; AC-RN 5002906-36.2016.8.13.0079; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 08/08/2023; DJEMG 10/08/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, bem como,
CONHEÇO
da remessa necessária e, no mérito, reformo a sentença exclusivamente quanto à data final de incidência do IPCA-E, para fixar até 08/12/2021, e à data de início da incidência da Taxa Selic, para fixar 09/12/2021, mantendo-a em todos os demais termos.

Incabível a condenação das recorrentes em honorários recursais na presente hipótese.

É como voto.

1
Art. 15-A [...] § 2º Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero.

2
(ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)